Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731637-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA BRAGA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora